Tribunal: TJDFT
Processo: 0728141-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0728141-79.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSE ARAUJO DA SILVA JUNIOR PACIENTE: RAUL PARREIRA CANEDO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAUL PARREIRA CANEDO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária e determinou a expedição de mandado de prisão condenatória definitiva em desfavor do paciente, sem conferir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução interposto nos autos do processo de execução SEEU n. 9000003-43.2023.7.11.0211. Asseverou a Defesa Técnica (Dr. José Araújo da Silva Júnior) que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por crime de violação do dever funcional com o fim de lucro (art. 320 do CPM c/c o art. 53, § 1o, do CPM), ou seja, por crime cometido sem violência ou grave ameaça (ilícito em procedimento administrativo/licitação). Relatou que, atualmente, o paciente conta com 78 (setenta e oito) anos idade e está acometido de depressão (CID-10: F32.2 e F43.1), e apresenta sintomas persistentes de tristeza, bem como vulnerabilidade para suicidalidade, razão pela qual necessita de acompanhamento médico, tratamento com medicações psicotrópicas e caso não haja evolução uma possível internação psiquiátrica, conforme demonstrado em relatório médico juntado aos autos. Diante do quadro de saúde do paciente, o seu recolhimento ao sistema prisional é extremamente perigoso, visto que ele está muito vulnerável ao suicídio e é imprescindível que ele tenha acompanhamento por médicos especialistas, bem como terapia e uso de medicação controlada, o que não existe atualmente no sistema prisional do DF. Acrescentou que o paciente faz uso de bengala e tem grande dificuldade de locomoção devido problemas na estrutura óssea, além de ser hipertenso e ter que se alimentar de forma balanceada. Salientou que diante da especial condição de saúde do paciente foi requerido ao Juízo da Execução penal a sua prisão domiciliar humanitária, porém o pleito foi indeferido e determinada a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, sem fundamentação concreta e idônea para tanto. Ponderou que o paciente é idoso, sempre trabalhou, é casado há 50 anos, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes, com domicílio certo e que jamais respondeu a qualquer processo crime. Requereu, liminarmente e no mérito, que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do recurso interposto, ainda que mediante a imposição de outras medidas restritivas de direito e/ou o uso de tornozeleira eletrônica. Instada, a Defesa complementou a impetração com os documentos necessários à análise do pedido. É o relatório. Decido. Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Vale consignar que analisadas as teses jurídicas de alegações de violências ou ameaças à liberdade de locomoção no âmbito do “habeas corpus”, ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico eventuais teses veiculadas em duplicidade, de maneira que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (princípio, aliás, incidente em regra, mas que comporta exceções). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso, trata-se de paciente condenado definitivamente à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, por crimes previstos no art. 320 do CPM c/c o art. 53, § 1o, do CPM (acórdão condenatório do Superior Tribunal Militar – ID 61354042). Trata-se, portanto, de prisão pena, a qual não cabe mais recurso. Não há, portanto, em falar em direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventuais recursos, como requereu a Defesa. Frise-se que, nos autos do processo de execução, a defesa requereu a concessão da prisão domiciliar ao apenado, diante da sua idade avançada e dos seus problemas de saúde, e a eminente autoridade judiciária da VEP/DF, em 25-junho-2024, após confecção de laudo pericial do IML sobre o estado de saúde do paciente e consulta ao Sistema Penitenciário, indeferiu o pedido por não se adequar às hipóteses legais, nos seguintes termos (ID 61354045): Trata-se de análise do pedido de Prisão Domiciliar humanitária formulado pela douta Defesa em favor do apenado, ao argumento de que o sentenciado possuiria problemas de saúde que não poderiam ser devidamente tratados e acompanhados junto ao Sistema Penitenciário do Distrito Federal (mov. 46.1). Foi juntado aos autos laudo sobre a condição de saúde do sentenciado, elaborado pelo Instituto de Medicina Legal (IML/PCDF) por tratar-se de sentenciado solto (mov. 92.2.). Consultada a Direção do Centro de Detenção Provisória (CDP), porta de entrada do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, esta informou, à luz do laudo do IML, que as esquipes de saúde prisional possuem condições de atender às necessidades médicas do apenado, durante o cumprimento da sua pena (mov. 100.1). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou regularmente nos autos (mov. 106.1). Relatei. DECIDO. O pedido não comporta deferimento, pois não se subsume à hipótese prevista no artigo 117, inciso II, da LEP. Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, em especial do laudo pericial elaborado por peritos médicos do Instituto de Medicina Legal (IML/PCDF), no mov. 92.2 , o sentenciado é portador de hipertensão arterial e problemas ortopédicos, necessitando para controle de seus problemas de saúde apenas de medicação adequada e tratamento ambulatorial, sendo que suas patologias são passíveis de atenuação e cura por tratamento clínico e ortopédico, não apontando o perito qualquer impedimento que o apenado cumpra a pena que lhe foi imposta, verbis: “DISCUSSÃO: Trata-se de paciente portador dos seguintes diagnósticos: 1. Hipertensão Arterial Sistêmica em tratamento irregular. 2. Rotura transfixante do ligamento cruzado anterior 3. Lesões do menisco medial e lateral: 4. Tendinopatia do quadríceps; 5. Condropatia femorotibia medial e femoropatelar. O paciente é portador de disfunções clínicas e ortopédicas necessitando de medicação diária de horário e acompanhamento ambulatorial com especialistas da área clínica/cardiológica e ortopédica, devendo ser seguidas as orientações prestadas pelos médicos assistentes. O paciente possui patologias passíveis de atenuação e cura por tratamento clínico e ortopédico. CONCLUSÃO: Uma vez garantidas essas necessidades de recebimento de medicação e acompanhamento com médicos assistentes de cada especialidade, não temos pelos documentos recebidos informações que tornem o periciando incompatível com a manutenção em sistema prisional. Respondo aos quesitos habituais para concessão de indulto humanitário: 1. O sentenciado está acometido de doença grave? Resposta: NÃO 2. A doença que o acomete é permanente? Resposta: VIDE DISCUSSÃO 3. O sentenciado apresenta grave limitação de atividade e restrição de participação Resposta: NÃO 4. O sentenciado exige cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal? Resposta: As doenças que acometem atualmente o periciando, segundo os documentos recebidos, são passíveis de tratamento e controle ambulatorial, podendo ser prestados no sistema prisional, desde que garantidas essas necessidades." (Laudo IML - destaquei) Consultada a Direção do Centro de Detenção Provisória (CDP), porta de entrada do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, informou que é possível acompanhar os problemas de saúde do apenado, tanto ambulatorialmente, como por meio de escoltas prisionais para a rede pública de saúde, verbis: “Em resposta ao Ofício No 127/2024 - SEAPE/CDPII/GEAIT, referente à Decisão 139844854, que solicita informações se a equipe de saúde, à luz do que ficou consignado no Laudo Pericial de mov. 92.2, esclareça se teria condições de prestar o atendimento médico que o apenado necessitaria (diretamente ou por meio de escolta aos hospitais da rede pública de saúde), caso viesse a ser recolhido no Sistema Penitenciário do Distrito Federal para cumprimento da pena que lhe foi imposta. “Em resposta ao Ofício No 127/2024 - SEAPE/CDPII/GEAIT, referente à Decisão 139844854, que solicita informações se a equipe de saúde, à luz do que ficou consignado no Laudo Pericial de mov. 92.2, esclareça se teria condições de prestar o atendimento médico que o apenado necessitaria (diretamente ou por meio de escolta aos hospitais da rede pública de saúde), caso viesse a ser recolhido no Sistema Penitenciário do Distrito Federal para cumprimento da pena que lhe foi imposta. seguidas as orientações prestadas pelos médicos assistentes. O paciente possui patologias passíveis de atenuação e cura por tratamento clínico e ortopédico. Esclarecemos que as equipes de saúde atuantes nas UBS prisionais oferecem à população privada de liberdade ações e serviços de promoção em saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação previstos na Atenção Primária. Além disso, em todos os casos em que se observar possíveis agravos a saúde do interno durante seu encarceramento intramuros a equipe fará os devidos encaminhamentos para outros níveis de atenção. Portanto, diante das informações prestadas, as Equipes de Saúde Prisionais possuem condições de prestar atendimento médico ao sentenciado RAUL PARREIRA CANEDO, para um relatório mais detalhado, é preciso uma avaliação do sentenciado pela equipe de saúde dentro do sistema prisional. Em relação às escoltas hospitalares, fica à cargo da segurança, não tendo a equipe de saúde responsabilidade direta sobre esse aspecto.” (relatório CDP - destaquei) Conforme se extrai do documento acima transcrito, o sentenciado apesar dos problemas de saúde que possui, pode ser devidamente tratado no ambiente prisional, pela conjugação da atuação das equipes de saúde prisional, com escoltas prisionais para realização de exames externos e avaliações com médico especialista, com agendamentos junto ao SISREG, sistema ao qual está sujeita toda a população do DF para atendimento na rede pública de saúde. Portanto, o sentenciado não apresenta problemas de saúde que não possam ser tratados junto à equipe de saúde prisional e à rede pública de saúde, de forma que o pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser indeferido. Acrescento, ainda, que a prisão domiciliar, como espécie do regime aberto, não se mostra possível aos segregados que cumprirão pena em outro regime, mostrando-se necessária, ainda, a verificação de enquadramento em circunstâncias especiais, elencadas no artigo 117 da LEP, o que não ocorreu na espécie. Confira-se, nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre o tema, verbis: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. 1. É possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto, desde que evidenciada nos autos causa especial justificante. 2. Indefere-se o pedido de prisão domiciliar humanitária, ainda que o apenado seja acometido de doença grave, se houver possibilidade de tratamento na rede pública de saúde, tanto dentro quanto fora do estabelecimento prisional. 3. Agravo desprovido. (Acórdão 1648194, 07351064420228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ART. 117. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO . INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS. REDE DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL. ADEQUADA AO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. É cediço que a concessão da prisão domiciliar é faculdade do julgador, o qual que deverá analisar o caso concreto, a fim de aplicá-la ou não. O disposto no artigo 117 da Lei de Execução Penal apresenta, dentre as possibilidades de transferência para o regime domiciliar, a hipótese do agente ser acometido de doença grave. II. Nessa hipótese legal, exige-se a demonstração concreta de que a pessoa se encontre em situação muito fragilizada de saúde e que não possa ser atendida devidamente pela rede de saúde oferecida pelo sistema prisional, conforme reiterada jurisprudência dessa e. Corte de Justiça. III. No caso dos autos, não se mostra adequada a substituição da segregação penitenciária por prisão domiciliar, porquanto, além do recorrente não ter se desincumbido de comprovar a impossibilidade de assistência na rede de saúde do presídio, restou demonstrado pelo Laudo do IML que para estabilização do quadro clínico bastaria o uso contínuo de medicações orais e acompanhamento ambulatorial periódico, o que já é ofertado ao agravante. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1630816, 07270554420228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão ao sentenciado de prisão domiciliar, o que faço com fulcro no já mencionado artigo 117 da LEP. Expeçam mandado de prisão em desfavor do apenado, para cumprimento da pena imposta. Intimem as partes da presente decisão. (Grifo nosso) Indeferido o pedido, a autoridade judiciária da VEP/DF determinou a expedição de mandado de prisão condenatória definitiva, o qual foi expedido em 8-julho-2024 (ID 61317169). Pois bem. Em casos tais, diante da condenação transitada em julgado e do indeferimento fundamentado do pedido de prisão domiciliar humanitária, a expedição de mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena definitiva é medida que se impõe, assim não há o que se falar em flagrante ilegalidade a reparar, ainda mais em sede de liminar. Em que pesem a idade avançada e os problemas de saúde do paciente, a conclusão pericial é de que ele não possui doença grave, e o Sistema Prisional informou que possui condições de lhe prestar o tratamento adequado. Portanto, ao menos num juízo perfunctório, não se verifica manifesta ilegalidade a reparar na decisão proferida pela autoridade judiciária da VEP/DF que justifique o deferimento da medida de urgência pleiteada, a qual, ademais, possui caráter satisfativo. O pleito defensivo, contudo, deverá ser submetido à análise do Colegiado, quando do julgamento do mérito recursal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator